Tribunal: TJES
Processo: 5039698-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039698-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSA MARIA PEREIRA DE PEREIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO EM ÔNIBUS. USO NA MODALIDADE POR APROXIMAÇÃO. COMPRAS SEQUENCIAIS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E NO MESMO ESTABELECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RECURSO INOMINADO nº
5039698-17.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

RECORRIDO:
ROSA MARIA PEREIRA DE PEREIRA e LUIZ PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré,
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da r.
Sentença proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Vitória, a qual julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral.

Os autores, ROSA MARIA PEREIRA DE PEREIRA e LUIZ PEREIRA, ajuizaram a demanda buscando indenização por danos materiais e morais, em decorrência do furto da carteira da primeira Autora, ocorrido em 10 de maio de 2024, dentro de um ônibus. A carteira continha cartões do BANESTES, os quais foram utilizados por terceiros em diversas compras, totalizando R$ 1.040,38. Os Requerentes alegaram que as compras foram realizadas em sequência, em curtos intervalos de tempo e nos mesmos estabelecimentos, o que caracterizaria falha de segurança do banco ao não identificar comportamento suspeito.

O Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) apresentou Contestação suscitando preliminar de ilegitimidade ativa da Sra. Rosa Maria e, no mérito, alegando culpa exclusiva do consumidor (furto ocorrido fora das dependências do banco) e fortuito externo, rechaçando a falha na prestação do serviço. O Recorrente argumentou que a responsabilidade pela guarda do cartão é do cliente até a comunicação de perda/furto/roubo.

A Sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade da Sra. Rosa Maria por ter sido a vítima e ser cotitular de conta e condenou o BANESTES ao pagamento de R$ 3.000,00 de danos morais para cada autor e R$ 1.040,38 de danos materiais.

O Recurso Inominado do BANESTES reitera a tese de culpa exclusiva do consumidor e ausência de falha no serviço, pedindo a improcedência total ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da Sentença.

É o breve Relatório. Passo ao Voto.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa de Rosa Maria Pereira de Pereira, alegada pelo Recorrente, foi corretamente rejeitada pelo Juízo
a quo
. A Autora foi vítima do furto e possui conta conjunta com seu esposo, o Autor Luiz Pereira e em se tratando de conta conjunta, qualquer um dos cotitulares possui legitimidade para pleitear em juízo os direitos dela decorrentes.

A controvérsia reside na responsabilidade do Banco Recorrente pelas transações fraudulentas realizadas por terceiros após o furto do cartão da Autora.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço, cabendo ao consumidor apenas a prova do evento e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 479, de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, embora o furto do cartão em um ônibus seja um evento ocorrido fora das dependências do banco, caracterizando, a princípio, fortuito externo, a posterior falha do sistema de segurança bancário em detectar e impedir as transações fraudulentas insere o evento no risco inerente à atividade (fortuito interno).

Conforme comprovado e reconhecido na Sentença, as compras foram realizadas no dia, em
sequência
, com
poucos minutos de diferença
, e no
mesmo estabelecimento
(MP*ROBSON e Extrabom Vila Rubim). Este padrão de gastos é notoriamente atípico e "típico de golpistas como forma de 'testar' o cartão".

Ademais, os Autores alegaram que o cartão possuía a função de compra por
mera aproximação (
contactless
)
, enviada pelo Réu "SEM QUALQUER SOLICITAÇÃO", o que facilitou as transações sem a necessidade de senha. Ainda que o Recorrente afirme que o cliente tem o dever de guarda e que a função por aproximação é padrão, a inércia do sistema de segurança em bloquear ou alertar sobre a alta frequência e sequência das compras no mesmo estabelecimento comercial num curto prazo de tempo (transações de R$ 49,90, R$ 80,00, R$ 99,00, R$ 79,00, R$ 70,00, R$ 50,00, R$ 90,00, R$ 30,00 e R$ 40,00 entre 09:13 e 09:18 do dia 10/05/2024 em MP*ROBSON / transações de R$ 19,99, R$ 33,98 e R$ 23,98 entre 09:46 e 09:48
do dia 10/05/2024
na FARMACIA BOM PREÇO / transações de R$ 69,90, R$ 83,70 e R$ 20,97 entre 10:09 e 10:19
do dia 10/05/2024
em EXTRABOM VILA RUBIM) constitui defeito na prestação do serviço (vide ID 15211229 - p.11).

Configurada, portanto, a falha na segurança do serviço, que possibilitou a consumação da fraude.

O dano material, no valor total de R$ 1.040,38 (um mil e quarenta reais e trinta e oito centavos), corresponde aos valores indevidamente debitados e cobrados nas faturas dos Autores e deve ser restituído pelo Recorrente, conforme determinado na sentença.

Em relação aos danos morais, observa-se que os Autores são pessoas idosas (mais de 60 anos), caracterizando-se como hipervulneráveis.

O dano moral não decorre apenas do furto, que é um problema de segurança pública, mas sim da conduta negligente e abusiva do Réu ao se recusar a ressarcir prontamente os valores e ao não proteger seus clientes contra fraudes facilmente detectáveis, causando-lhes desgaste emocional, estresse e noites em claro. A situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter pedagógico e a condição econômica das partes, assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, totalizando R$ 6.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os critérios estabelecidos pelo Juízo de origem.

Logo, não há que se falar em minoração.

Voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença, em todos os seus termos

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)